Tribunal: TJSP
Processo: 1005248-15.2020.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa.
Embargos improcedentes. Inconformismo dos embargantes
Preliminares afastadas. Carência da ação. Contrato bancário acompanhado do demonstrativo do débito preenche os requisitos para embasar o pedido monitório. Súmula 247, do STJ. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência da prova documental para solução da

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa.
Embargos improcedentes. Inconformismo dos embargantes
Preliminares afastadas. Carência da ação. Contrato bancário acompanhado do demonstrativo do débito preenche os requisitos para embasar o pedido monitório. Súmula 247, do STJ. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Suficiência da prova documental para solução da lide. Desnecessidade de prova pericial.
Sentença citra petita. Sentença que não abordou temas não ventilados na pretensão inicial (tarifa de abertura de crédito e comissão FLAT). Ação madura. Possibilidade de julgamento no estado.
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não ser a empresa requerida destinatária final do produto bancário adquirido.
Abusividade da cobrança de juros não verificada. Capitalização de juros. Previsão expressa da capitalização de juros. Súmula 539 e 541 do STJ.
Comissão de permanência. Encargo não previsto contratualmente.
Renúncia expressa ao benefício de ordem. Responsabilidade preservada do fiador.
Tarifa de abertura de crédito (TAC) ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Validade somente em contratos bancários celebrados até 30.4.2008. Inteligência da Súmula 565 do do STJ. Abusividade configurada.
Comissão FLAT. Remuneração de assessoria financeira. Prestação do serviço não comprovada. Inexigibilidade. Cobrança abusiva.
Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.